Tribunal: TJSP
Processo: 2147722-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2147722-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
FERNANDO SOARES DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA VARA DE EXECUÇÕES
CRIMINAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147722-09.2020.8.26.0000 -Voto no 18420
2
Habeas Corpus no 2147722-09.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Fernando Soares da Silva
Juízo: Vara das Execuções Criminais de Presidente Prudente
Voto no 18420
HABEAS
CORPUS

Execução

Coronavírus

Prisão
domiciliar

Inviabilidade Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, representada por Rodolfo Marques da Silva, em favor de
Fernando Soares da Silva, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta
que o Paciente cumpre pena privativa de liberdade e teve o
pedido de concessão de prisão domiciliar indeferido, mesmo
possuindo sequela de AVC e dificuldade de falar e se locomover,
enquadrando-se no grupo de risco da COVID-19.
Pede, assim, a concessão da liminar para
que ao Paciente seja concedida a prisão domiciliar, confirmando-
se a decisão definitivamente no mérito.
A liminar foi indeferida (fls. 53/55) e a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147722-09.2020.8.26.0000 -Voto no 18420
3
conhecimento da impetração e, se conhecida, pela denegação
(fls. 63/67).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme já exaustivamente destacado na
decisão de fls. 53/55, a alegação do risco de contaminação pelo
COVID-19 não deve ser motivo para a soltura de presos.
No presente caso, o Paciente cumpre pena
no regime fechado, incompatível com a prisão domiciliar, por
crime considerado gravíssimo (hediondo), com previsão de
termino de cumprimento de pena para 15/02/2024.
Ademais, não há qualquer informação nos
autos de que ao Paciente não esteja sendo prestadas as devidas
providencias ao controle de sua saúde. Ao contrário, consta no
relatório de saúde de fls. 39 que o Paciente apresenta bom
estado geral, sendo acompanhado, inclusive, por neurologista,
além de estar recebendo a medicação necessária ao uso diário.
Outrossim, a Secretária da Administração
Penitenciária está seguindo todos os protocolos emanados pelas
autoridades de saúde, fazendo a prevenção da contaminação
junto aos detentos com a distribuição de máscaras reutilizáveis,
suspensão das visitas para que não tenham contato com
pessoas estranhas ao ambiente prisional e distribuição de
produtos específicos para a higienização pessoal.
Além disso, a SAP informou que desde o
dia 15 de junho, o Governo do Estado de São Paulo iniciou o
programa de testagem em massa das populações vulneráveis,
incluindo-se aí, os custodiados do sistema penitenciário. Trata-
se da aplicação de Testes Rápidos (TR) aos servidores e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147722-09.2020.8.26.0000 -Voto no 18420
4
custodiados das unidades prisionais onde foi identificada a
existência de dois ou mais casos no mesmo local.
Ainda segundo a SAP, todos que testaram
positivo (em quaisquer exames) são assintomáticos e não
despertam maiores cuidados, exceto pelo distanciamento e
observação exigidos, aduzindo que a taxa de mortalidade aferida
no mundo é de 4,55%, em São Paulo é de 4,8%, entre os
presos, está na casa de 0,96% e entre os servidores 2,71%,
índices muito abaixo da população em geral, bem como a taxa
de recuperação de enfermos beira os 55% no índice mundial,
60% no brasileiro e no sistema penitenciário paulista 80,67%
para os servidores e 89,35% para os presos, o que demonstra
que as medidas adotadas vem surtindo os efeitos almejados de
preservação da vida humana.
Ademais, estando o Paciente detido desde
antes da pandemia e não ter sido contaminado, fica
demonstrado que o risco de contaminação praticamente inexiste
e as condições de higiene e segurança são plenamente
satisfatórias.
O sistema prisional tem uma população
bastante superior a muitos municípios considerados grandes de
nosso estado e o número de casos é até ínfimo em comparação
com os municípios.
O risco existe e é para todos. Entretanto,
aqueles que infringiram a Lei não podem pretender benefício por
um infortúnio que todos atinge, em razão de algo a que deram
causa, ou seja, a privação da liberdade.
Sendo assim, pelo que se denota do
presente “writ”, o Paciente não se enquadra nas regras da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147722-09.2020.8.26.0000 -Voto no 18420
5
Recomendação no 62/20, que como se sabe, deve-se analisar
caso a caso para a concessão da benesse.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator